Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-18.2025.8.11.0108
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-18.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARIO SZYMANSKI ZMORA - CPF: 906.336.100-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. FALTA DE PUBLICAÇÃO REGULAR NO DJEN.
DESCUMPRIMENTO ART. 485, III, CPC.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, em razão da inércia da parte autora em promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (
ii
) estabelecer se a ausência de publicação regular da decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) compromete a validade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em caso de abandono da causa, constituindo requisito indispensável à extinção do processo.

A ausência de intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento do abandono da causa e invalida a sentença extintiva.

A falta de publicação da decisão no DJEN viola o art. 272, §2º, do CPC, comprometendo a regular ciência dos atos processuais pelos advogados.

A
não
observância das formalidades legais de intimação configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade. 2. A ausência de publicação regular dos atos processuais no DJEN invalida a ciência das partes e compromete a validade da decisão. 3. A
não
observância das regras de intimação configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 272, §2º, e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/10/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04/02/2016; TJMT, Apelação nº 1036727-97.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2026; TJMT, Apelação nº 1042060-98.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29/10/2025; TJMT, Apelação nº 1019539-33.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/03/2023; TJMT, Apelação nº 0001802-47.2016.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do
CPC
, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
n
ão houve intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC
.

Aduz ainda que n
ão foi realizada a intimação eletrônica dos advogados da parte autora, conforme exigido pelo artigo 272, §2º, do CPC
.

Afirma que a decisão de id 345392880
, disponibilizada nos autos em 03/09/2025,
determinando a intimação da Cooperativa exequente para promover o andamento dos autos,
não foi devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), instrumento obrigatório para publicação dos atos judiciais, conforme Resolução CNJ nº 455/2022.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença de extinção, com a devolução dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem
contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Na sentença recorrida, o magistrado fundamentou a extinção na inércia da parte autora, que não teria se manifestado nos autos, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito.

Razão assiste à apelante.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando "por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".
O
§1º do mesmo artigo determina expressamente que: "Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da análise dos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

Ademais,
em consulta junto ao
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
e
conforme alegado pela apelante, a decisão de
id 345392880
,
supostamente
disponibilizada em 03/09/2025, que determinava a manifestação da parte autora, não foi devidamente publicada, em desconformidade com o disposto no artigo 272, §2º, do CPC, que estabelece que "as intimações devem ser feitas em nome do advogado da parte, devidamente cadastrado no sistema eletrônico".

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte e de intimação específica do patrono para dar andamento ao feito impede a extinção do processo por abandono da causa.
Nes
t
e sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ART. 485, §1º, DO CPC – INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTRADA –
CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NOS AUTOS – FALHA IMPUTÁVEL AO APARATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal.

A tentativa de intimação que se revela ineficaz em razão de envio da correspondência para endereço diverso daquele indicado nos autos não supre a exigência legal, tampouco autoriza a imputação de negligência à parte. Configurada falha administrativa imputável ao próprio aparato judicial, impõe-se a cassação da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Recurso provido.

(N.U 1036727-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão
.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue a execução por abandono da causa, quando ausente
a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de Decidir:

Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora, que não foi realizada nos autos.

A decisão que apenas cientificou a parte sobre a expedição de alvará não pode ser interpretada como intimação para suprir omissão, tampouco advertiu sobre risco de extinção do feito.

Verifica-se que a exequente praticou atos processuais relevantes, como pedidos de bloqueio de valores, juntada de guias e atualização de cálculos, afastando a configuração de abandono.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III, e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0000561-95.2006.8.11.0110, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

(N.U 1042060-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)

A ausência de intimação pessoal da parte autora e a falta de publicação regular da decisão no DJEN configuram violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionalmente assegurados (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Em fac
e do exposto,
dou provimento

ao recurso para
declarar a nulidade

d
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito,
facultando-se ao apelante o prazo para a prática do ato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026